Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o, do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085).
2. A Resolução 4790 de 2020 do BACEN garante ao tomador de empréstimo o direito de revogar a autorização de descontos em sua conta que se opera de pleno direito apenas em casos de não reconhecimento da autorização.
3. Havendo uma pretensão resistida da instituição financeira para alteração da forma de pagamento legitimamente pactuada, há a necessidade de propositura de demanda judicial que constituirá a revogação da autorização.
4. O mutuário não está isento do pagamento das parcelas após o pedido de revogação, sendo legítimos os descontos realizados até o reconhecimento judicial da revogação e indevida qualquer restituição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.